Tribunal: TJSP
Processo: 2126073-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Custódia necessária. Garantia da ordem

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.